Tribunal: TJES
Processo: 5005979-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005979-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I
–
De acordo com o art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

II
- A jurisprudência
do STJ
firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
e similares
poderá ser excepcionada: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
e
; para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

III
–
Recurso conhecido e provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
005979-53
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JERONYMO DE BARROS ZANANDREA,

objetivando o
desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta bancária via sisbajud realizado na
execução fiscal de origem.

E
m suas razões, argumenta
que
a referida quantia é oriunda do recebimento de honorários advocatícios e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Os documentos acostados pelo agravante, quais sejam, o alvará de ID 5167290 e o extrato bancário de ID 5167289, revelam que o bloqueio ocorreu sobre verba decorrente de honorários advocatícios e, portanto, de natureza alimentar, o que atrai sua impenhorabilidade. É o que preleciona o CPC:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

No mesmo sentido, colaciono súmula vinculante do C. STJ – enunciado 47: “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
”.

Acerca da possibilidade de penhora dos honorários aventada pelo ente público agravado, cito julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos
, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios,
bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar
:
I)
para o pagamento de
prestação alimentícia
, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade da verba penhorada na origem e, por conseguinte, determinar seu desbloqueio.

Ante o exaurimento da matéria, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005979-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JERONYMO DE BARROS ZANADREA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jeronymo de Barros Zanadrea em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 0029612-63.2010.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constantes da conta bancária do executado.

Em suas razões recursais (5167196) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que o valor constrito possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade da verba penhorada na origem e, por conseguinte, determinar seu desbloqueio.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor.

Primeiramente, destaco que, ao buscar acesso aos autos do processo principal, o mesmo não se encontra disponível para esse Gabinete no âmbito do sistema do PJe, de forma que tive que ater minha análise aos documentos e expedientes trazidos pelas partes através desse recurso.

Assim sendo, verifico, ao menos do que pude consultar, que por ordem do Juízo de origem foi bloqueada a quantia de R$ 3.334,00 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais) da conta bancária do Agravante na data de 03/08/2021 (ID 5167223).

O Eminente Relator destacou em seu voto que: “
Os documentos acostados pelo agravante, quais sejam, o alvará de ID 5167290 e o extrato bancário de ID 5167289, revelam que o bloqueio ocorreu sobre verba decorrente de honorários advocatícios e, portanto, de natureza alimentar, o que atrai sua impenhorabilidade
”.

A par da discussão acerca do caráter salarial da referida verba, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual
“é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
”
(STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Assim, na linha do entendimento acima exposto, a simples circunstância de o valor penhorado ser
inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
atrai a natureza impenhorável desta quantia, independentemente da natureza da mesma.

Desta forma, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto do Eminente Relator.

É como voto.